Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo golpes de faca contra a vítima em região de alta letalidade.

2. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio mais avançado, no caso concreto, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade).

3. Recurso conhecido e desprovido.